Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO CONDICIONADO AO JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA OU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, suspendeu o processo até o julgamento definitivo da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 ou do agravo de instrumento n. 0750534-95.2024.8.07.0000.
2. A referida ação rescisória foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1316826, que manteve a sentença proferida em ação coletiva para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013.
3. Em 7/6/2024, na demanda rescisória, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. O Distrito Federal interpôs agravo interno contra tal decisão. Concluído o julgamento de mérito do recurso pelo e. Colegiado da 1a Câmara Cível (em 9/12/2024), decidiu-se, por maioria, pelo não conhecimento da ação rescisória e pela prejudicialidade do agravo interno.
4. O referido agravo de instrumento foi recebido sem efeito suspensivo, ante o indeferimento do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo. Concluído o julgamento do mérito do recurso esta e. Turma Cível negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível suspender o cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo da demanda rescisória ou do agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 969 do CPC, ressalvada a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não possui o condão de impedir o cumprimento da decisão rescindenda, porquanto desprovida de efeito suspensivo automático.
7. Em decisão monocrática proferida em 7/6/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano. Concluído o julgamento pela e. 1a Câmara Cível, decidiu-se, por maioria, pelo não conhecimento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, em razão da sua inadmissibilidade na espécie (Acórdão n. 1951904), na forma do art. 966 e ss., do CPC.
8. Concluído o julgamento de mérito, por esta e. Turma Cível, foi negado provimento ao agravo de instrumento n. 0750534-95.2024.8.07.0000. Portanto, ainda que pendente o trânsito em julgado do recurso, merece acolhida a pretensão recursal da exequente, ante a inexistência de óbice legal ao prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.